Tribunal: TJMT
Processo: 0012246-27.2009.8.11.0003
Relator(a): RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0012246-27.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CORREIA GOMES & RIBEIRO DA COSTA LTDA - CNPJ: 03.951.016/0001-78 (APELADO), EDEMIR CORREA GOMES - CPF: 353.563.671-04 (APELADO), CLAUDOMIRO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 963.298.748-91 (APELADO), ELDER SANTIAGO LIMA - CPF: 723.977.721-91 (APELADO), WESLEY FERREIRA LIMA - CPF: 697.372.581-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIMES DE ESTIMATIVA. DISTINÇÃO TEMPORAL E NORMATIVA. FATOS GERADORES ANTERIORES À LEI 9.226/2009. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal por considerar ilegal a cobrança de ICMS por estimativa, baseando-se em jurisprudência aplicável ao regime de estimativa por operação, quando na verdade o crédito executado refere-se ao regime de simples estimativa com fatos geradores ocorridos em 2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o crédito tributário cobrado na execução fiscal
refere-se
ao regime de estimativa previsto no inciso III do art. 30 da Lei nº 7.098/98, considerado legal, ou ao regime de estimativa por operação/simplificada, previsto no inciso V do mesmo dispositivo, acrescentado pela Lei nº 9.226/2009, este sim considerado ilegal pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os fatos geradores do crédito tributário em cobrança ocorreram em 2003, período anterior à vigência da Lei nº 9.226/2009 que acrescentou o inciso V ao
art. 30 da Lei Estadual nº 7.098/98, instituindo o regime de estimativa por operação.

4. O regime de estimativa previsto no inciso III do art. 30 da Lei nº 7.098/98 encontra respaldo direto na Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), em seu art. 26, inciso III, atendendo ao requisito constitucional que determina caber à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária.

5. A distinção entre os regimes tributários é essencial para a correta aplicação da jurisprudência, não sendo possível estender a declaração de ilegalidade do regime do inciso V (estimativa por operação) ao regime do inciso III (estimativa simples), que possui fundamento legal específico e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"É válida a cobrança de ICMS pelo regime de estimativa previsto no inciso III do art. 30 da Lei Estadual nº 7.098/98, quando os fatos geradores são anteriores à instituição do regime de estimativa simplificada, por encontrar respaldo direto na Lei Complementar nº 87/96 e atender ao princípio da legalidade tributária."

Dis
positivos relevantes citados:
CF/1988, art. 146, III, 'a'; art. 150, I; Lei Complementar nº 87/96, art. 26, III; Lei Estadual nº
7.098/98, art.
30, III e V.

Ju
risprudência relevante citada:
STF, Tema 830; TJMT, N.U 0037666-75.2013.8.11.0041; TJMT, N.U 0002896-69.2010.8.11.0006, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012246-27.2009.8.11.0003

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CORREIA GOMES & RIBEIRO DA COSTA LTDA, EDEMIR CORREA GOMES, CLAUDOMIRO RIBEIRO DA COSTA, ELDER SANTIAGO LIMA, WESLEY FERREIRA LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal n.º 0012246-27.2009.8.11.0003, extinguindo a execução fiscal e reconhecendo a inexigibilidade das CDAs exequendas.

A sentença recorrida acolheu os embargos à execução fiscal, declarando a inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) referentes ao ICMS por estimativa. O fundamento da decisão foi a ilegalidade do regime de estimativa por operação e estimativa simplificada, com base no art. 30, inciso V, da Lei nº 7.098/1998 e
arts
. 87-J-6 a 87-J-13 do RICMS/MT, regulamentados pelo Decreto 392/2011, por ultrapassarem os limites concedidos pela Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir).

O apelante em suas razões recursais busca a reforma da sentença, argu
mentando
que a cobrança do ICMS por estimativa é legal e constitucional, sendo uma forma legítima de antecipação do recolhimento do imposto, amplamente utilizada pelos Estados.
D
efende que o regime de estimativa simplificada não representa um aumento de carga tributária ou uma cobrança indevida, mas sim uma
metodologia para facilitar a arrecadação e combater a evasão fiscal, estando em conformidade com a legislação federal e a autonomia dos Estados para legislar sobre a matéria. Sustenta que a sentença, ao anular as CDAs, desconsiderou a presunção de liquidez e certeza da dívida ativa e a legalidade dos atos administrativos.

Os apelados
, representados pela Defensoria Pública, apresentaram contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e pela manutenção integral da sentença.

Os apelados reiteram a tese de que o regime de ICMS por estimativa, tal como aplicado no Estado de Mato Grosso, é ilegal e inconstitucional, pois gera uma presunção de fato gerador antes da sua efetiva ocorrência e desconsidera as particularidades de cada contribuinte, violando os princípios da capacidade contributiva e da não cumulatividade.

Ratificam que a decisão de primeiro grau está em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência que reconhecem a impossibilidade de exigência de ICMS por estimativa quando os valores efetivamente devidos são inferiores aos estimados ou quando a sistemática impõe ônus excessivo e desproporcional aos contribuintes.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025